Tribunal: STJ
Processo: 0107972-23.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142093 - CE(2025/0494472-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: OSWALDO HARDMAN CASTELO BRANCO MAIA
ADVOGADO
: TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência de Corte Superior que
não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
, por ausência de impugnação específica dos óbices de
Súmula n. 182/STJ
admissibilidade (Súmulas n. 7 e 83 do STJ e Súmula n. 284 do STF).
2. No presente agravo regimental, a parte agravante apenas reiterou teses de
mérito, sem demonstrar o enfrentamento dos óbices sumulares apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
impugnou, de forma específica e fundamentada, os óbices indicados na
decisão que não conheceu o agravo em recurso especial (Súmulas n. 7 e 83
do STJ e 284 do STF), de modo a afastar a aplicação da
e
Súmula n. 182/STJ
permitir o conhecimento do regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o dever de enfrentar, de
modo específico e fundamentado, todos os óbices indicados na decisão
agravada, sob pena de não conhecimento
,
III; RISTJ,
(CPC/2015 art. 932,
parágrafo único, I;
).
art. 253,
Súmula 182/STJ
5. A mera reiteração de teses de mérito e alegações genéricas,
desacompanhada de impugnação concreta aos fundamentos da decisão que
obstruiu o recurso especial, não satisfaz a dialeticidade e não demonstra o
afastamento dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
6. No caso, o agravo regimental limitou-se a afirmar, de modo genérico, que
o agravo anterior teria enfrentado a ratio decidendi, sem individualizar ou
refutar os fundamentos específicos da inadmissibilidade, razão pela qual
subsiste a aplicação da
para o não conhecimento.
Súmula n. 182/STJ
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56483089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 19f90c00-6427-4216-a0c2-c20f77538b88

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 19f90c00-6427-4216-a0c2-c20f77538b88

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142093 - CE(2025/0494472-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: OSWALDO HARDMAN CASTELO BRANCO MAIA
ADVOGADO
: TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência de Corte Superior que
não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
, por ausência de impugnação específica dos óbices de
Súmula n. 182/STJ
admissibilidade (Súmulas n. 7 e 83 do STJ e Súmula n. 284 do STF).
2. No presente agravo regimental, a parte agravante apenas reiterou teses de
mérito, sem demonstrar o enfrentamento dos óbices sumulares apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
impugnou, de forma específica e fundamentada, os óbices indicados na
decisão que não conheceu o agravo em recurso especial (Súmulas n. 7 e 83
do STJ e 284 do STF), de modo a afastar a aplicação da
e
Súmula n. 182/STJ
permitir o conhecimento do regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56483100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:27
Código de Controle do Documento: 26ae03ed-72b5-44e0-8cdd-ff237ba41d6e

4. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o dever de enfrentar, de
modo específico e fundamentado, todos os óbices indicados na decisão
agravada, sob pena de não conhecimento
,
III; RISTJ,
(CPC/2015 art. 932,
parágrafo único, I;
).
art. 253,
Súmula 182/STJ
5. A mera reiteração de teses de mérito e alegações genéricas,
desacompanhada de impugnação concreta aos fundamentos da decisão que
obstruiu o recurso especial, não satisfaz a dialeticidade e não demonstra o
afastamento dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
6. No caso, o agravo regimental limitou-se a afirmar, de modo genérico, que
o agravo anterior teria enfrentado a ratio decidendi, sem individualizar ou
refutar os fundamentos específicos da inadmissibilidade, razão pela qual
subsiste a aplicação da
para o não conhecimento.
Súmula n. 182/STJ
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OSWALDO HARDMAN
CASTELO BRANCO MAIA contra a decisão proferida pela Presidência
desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial em
virtude do óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), por duas vezes, à pena
total de 22 anos de reclusão em regime inicial fechado. O Tribunal de origem
deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa apenas para
redimensionar a pena para 17 anos e 4 meses de reclusão, mantendo a
condenação nos demais termos (fls.
).
440/466
Foi interposto recurso especial, com fulcro na alínea "a" do permissivo
constitucional, apontando ofensa ao
I, II e VII, do CPP, sustentando
art. 386,
insuficiência de provas e pleiteando a atenuante da senilidade (fls.
),
484/496
o qual restou inadmitido na origem em razão da incidência das Súmulas n. 7 e
83 do STJ e 284 do STF (fls.
).
557/564
Manuseado o competente agravo em recurso especial (fls.
), o recurso
571/575
restou não conhecido pela Presidência desta Corte por falta de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls.
).
589/590
Documento eletrônico VDA56483100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:27
Código de Controle do Documento: 26ae03ed-72b5-44e0-8cdd-ff237ba41d6e

No presente regimental, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão é
equivocada, pois as razões do agravo anterior seriam claras e direcionadas à
ratio decidendi, reiterando argumentos de mérito quanto à necessidade de
absolvição por falta de provas (fls.
).
594/602
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo (fls.
).
621/624
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não atende aos requisitos de admissibilidade.
Conforme se percebe dos excertos transcritos, a decisão monocrática recorrida
deixou de conhecer do agravo ante a ausência de impugnação dos fundamentos que, na
origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial, mais especificamente as Súmulas n.
7 e 83 do STJ e a Súmula n. 284 do STF (fls.
).
589/590
Não obstante, no presente agravo regimental, a parte limitou-se a reiterar as
mesmas teses de mérito já expostas anteriormente, insistindo na fragilidade probatória
para a condenação, sem contudo demonstrar como, efetivamente, teria refutado os óbices
sumulares na peça de agravo em recurso especial.
Percebe-se, portanto, que a peça recursal se restringe a apresentar alegações
genéricas, sem atacar de forma adequada quaisquer dos fundamentos da decisão ora
agravada, motivo pelo qual o presente regimental não comparta conhecimento.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mera
reiteração das razões do recurso especial ou a apresentação de alegações genéricas, sem o
enfrentamento dialético e específico dos fundamentos adotados pela decisão agravada
para obstar o seguimento da pretensão, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
III, do
, do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
, aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
No 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
III. Razões de decidir
8. O agravo regimental deve, obrigatoriamente, individualizar e impugnar,
de forma específica e fundamentada, todos os óbices indicados na decisão
agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n.o 182, STJ, que exigem observância
ao princípio da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA56483100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:27
Código de Controle do Documento: 26ae03ed-72b5-44e0-8cdd-ff237ba41d6e

9. No caso concreto, embora o agravante tenha, em termos genéricos,
negado a incidência das Súmulas n.o 7, STJ, 83, STJ, 182, STJ e 284, STF,
suas alegações mostraram-se dissociadas dos fundamentos específicos da
decisão agravada, sem exposição pormenorizada capaz de demonstrar que o
agravo em recurso especial efetivamente impugnou cada um dos óbices,
notadamente os relativos às Súmulas n.o 7, STJ e 284, STF.
10. A simples negativa genérica de incidência de enunciados sumulares,
desacompanhada de diálogo concreto com as particularidades do caso e
com a ratio dos fundamentos da decisão agravada, não satisfaz o princípio
da dialeticidade, razão pela qual subsiste o fundamento de não
conhecimento do agravo com base no
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e na Súmula n.o 182, STJ.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
, Rel. Missod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 3016581/PR
DJEN
- grifamos)
31/03/2026,
08/04/2026

Sob a mesma perspectiva: AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 3069722/SP
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/03/2026,
25/03/2026;
AgRg no
, Rel. Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado
AREsp 2907084/PA
em
DJEN de
AgRg no
, Rel.
18/03/2026,
24/03/2026;
AREsp 2689101/TO
Desembargador Convocado Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
14/08/2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56483100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:27
Código de Controle do Documento: 26ae03ed-72b5-44e0-8cdd-ff237ba41d6e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0494472-7
AREsp 3.142.093 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01079722320198060001 1079722320198060001
1079722320198060001312003302018 312003302018
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OSWALDO HARDMAN CASTELO BRANCO MAIA
ADVOGADO
: TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OSWALDO HARDMAN CASTELO BRANCO MAIA
ADVOGADO
: TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485803821254089@
2025/0494472-7 - AREsp 3142093 Petição : 2026/0011876-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:08:45
Código de Controle do Documento: 5E30939D-A9A5-44BF-BB91-88A4BF848533